Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-06.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000623-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON ISFER - CPF: 402.634.959-49 (ADVOGADO), FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 28.381.676/0001-91 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE ITANHANGÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos do Mandado de segurança 1000350-28.2018.8.11.0108, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a imediata expedição do Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah/MT para que averbe a transferência da propriedade à Impetrante na matrícula do imóvel integralizado n. 4.799, Livro n. 2, Ficha n.1.

Como causa de pedir recursal
, a Agravante alega que o entendimento do Agravado é equivocado, pois não há falar em incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor a ser integralizado e o valor da avaliação do imóvel, uma vez que faz jus a imunidade tributária a que se refere o artigo 156, §2º, I, da Constituição Federal, artigo 36, I, do Código Tributário Nacional e artigo 68, III, da Lei Complementar Municipal n.º5/2005.

Sustenta que a não incidência tributária se dá “sobre a transmissão de bens ou direitos”, não havendo disposição de que abrangeria somente o valor integralizado, visto que a aludida imunidade, incide sobre o próprio critério material do imposto, qual seja, a transmissão de bens imóveis, não cabendo discussão acerca da sua base de cálculo.

Salienta que tributar operação de integralização de bem imóvel – utilizando seu valor contábil – no capital social de pessoa jurídica, é violar a Constituição Federal.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja determinada a expedição de a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah/MT, com ordem para registrar, mediante a incorporação do Imóvel rural, a transferência da propriedade à Agravante na matrícula do imóvel integralizado n. 4.799, Livro n. 2, Ficha n.1.

A antecipação de tutela recursal foi deferida, conforme id. 5746050.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada em id. 7273474.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 8549434 -.

Ato superveniente, a agravante informou que foi proferida sentença no feito originário – id. 65230521 -

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos do Mandado de segurança 1000350-28.2018.8.11.0108, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a imediata expedição do Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah/MT para que averbe a transferência da propriedade à Impetrante na matrícula do imóvel integralizado n. 4.799, Livro n. 2, Ficha n.1.

Conforme informações apresentadas pela agravante e consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se que os autos originais de nº
1000350-28.2018.8.11.0108
foram sentenciados em 19/06/2020, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Ex positis, considerando-se os fundamentos jurídicos e o arcabouço probatório previamente constituído, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados da exordial, DENEGO A SEGURANÇA pretendida e, consectário lógico, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, revogo a liminar anteriormente deferida.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020